Tribunal: STF
Processo: HC 223882
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 785.433/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Na decisão (doc.12), o d. magistrado justificou a necessidade da prisão cautelar da paciente em virtude da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, mormente tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública diante periculosidade do acusado. Ademais, foi ressaltada a diferença de condições entre o paciente e a corré Juliana, sendo que esta é primária, encontra-se grávida e possui endereço fixo, enquanto que Raphael estava foragido, bem como possui diversas passagens policiais pela prática do delito de estelionato, sendo contumaz nesta atividade criminosa. 



    Extrai-se que o paciente, em tese, adquiriu veículos, mediante a utilização de cheques, sem fundos, em nome de sua esposa e corré Juliana. Consta, ainda, que o acusado é contumaz na prática de estelionatos, possuindo diversas passagens policiais pela suposta prática de referida modalidade criminosa, o que revela sua periculosidade e reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. Assim, a decretação da prisão preventiva está em conformidade com o previsto no art. 312 e art. 313, II, ambos do CPP, com observância, principalmente, da garantia da ordem pública, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator indeferiu o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Destaca que o paciente apresentou à autoridade policial da 2ª Delegacia de Polícia de Araxá, endereço atualizado do paciente, bem como o interesse de prestar esclarecimentos sobre os fatos descritos no Inquérito Policial. Mister esclarecer que o Inquérito está desde o dia 15.12.2022 em carga ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais para tramitação direta, sem a oferta da denúncia, ou seja sem conclusão das investigações. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (cf. HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente